Tribunal: TJMT
Processo: 0000979-61.2014.8.11.0107
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000979-61.2014.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA TOCANTINS LTDA. - CNPJ: 04.806.752/0001-03 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ZR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 63.104.848/0001-80 (EMBARGADO), SONIA DA CONCEICAO LOPES - CPF: 791.442.508-78 (ADVOGADO), FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD - CPF: 012.240.418-10 (ADVOGADO), FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD - CPF: 012.240.418-10 (ADVOGADO), SONIA DA CONCEICAO LOPES - CPF: 791.442.508-78 (ADVOGADO), ZR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 63.104.848/0001-80 (EMBARGANTE), AGRO PECUARIA TOCANTINS LTDA. - CNPJ: 04.806.752/0001-03 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE ELEMER KENEZ - CPF: 113.290.928-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD - CPF: 012.240.418-10 (ADVOGADO), SONIA DA CONCEICAO LOPES - CPF: 791.442.508-78 (ADVOGADO), ZR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 63.104.848/0001-80 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000979-61.2014.8.11.0107

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL – 03 ANOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE – PRINCÍPIO ACTIO NATA - JUSTIÇA GRATUITA – MASSA FALIDA – INDEFERIDA – RECOLHER PREPARO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – EMBARGOS ANTERIORES OPOSTOS PELA PARTE ADVERSA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A oposição tempestiva de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para que a outra parte igualmente oponha embargos ao mesmo julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000979-61.2014.8.11.0107

EMBARGANTE: AGRO PECUARIA TOCANTINS LTDA., ZR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

EMBARGADO: ZR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, AGRO PECUARIA TOCANTINS LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ZR Empreendimentos Imobiliários Ltda.-ME
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL – 03 ANOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE – PRINCÍPIO ACTIO NATA - JUSTIÇA GRATUITA – MASSA FALIDA – INDEFERIDA – RECOLHER PREPARO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante a demonstração da situação da empresa, que teve decretada a falência, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da justiça gratuita, sendo imprescindível a demonstração da insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese.

A pretensão de recebimento de indenização a título de benfeitorias realizadas sobre o imóvel, prescreve no prazo de 03 anos a contar do trânsito em julgado da ação, em sintonia com a teoria actio nata.

Alega que o v. acórdão apresenta omissão quanto ao pedido de diferimento ao recolhimento das custas. Realça que a empresa teve sua falência decretada em que está sem atividade, além dos sócios terem dilapidado do patrimônio.

Aponta, ainda, que as custas judiciais são consideradas créditos extraconcursal, portanto, pagas com preferência sobre os demais créditos.

Requer que o recurso seja conhecido e provido, para sanar a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000979-61.2014.8.11.0107

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os
embargos foram opostos de acórdão proferido na Apelação Cível, cuja publicação se deu em 31/10/2022.

Ocorre que a parte adversa, Agropecuária Tocantins, já havia interposto Embargos de Declaração ao referido acórdão, os quais foram desprovidos.

Assim exposto, embora o recebimento dos primeiros aclaratórios, não ocorreu a interrupção do prazo para que a ora embargante apresentasse embargos contra o mesmo julgado (acórdão da apelação).

Sobre o tema, a orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS ANTERIORES OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1.026 DO CPC/2015.

1. No caso, o acórdão embargado foi publicado em 1º/2/2021, tendo os presentes embargos sido protocolizados em 15/4/2021, quando em muito ultrapassado o prazo legal de 5 (cinco) dias, disciplinado no art. 1.023, caput, do CPC/2015.

2.
A oposição tempestiva de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para que a outra parte igualmente oponha embargos ao mesmo julgado
. Precedentes.

3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.829.862/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 15/6/2021.)

Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO –EMBARGOS ANTERIORES OPOSTOS PELOS AUTORES - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELA PARTE ADVERSA CONTRA O MESMO DECISUM -INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

"Os embargos de declaração não interrompem o prazo para a oposição, por outros interessados, de embargos declaratórios contra a decisão já embargada" (EREsp 722.524/SC) (N.U 1000823-02.2019.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

Portanto, a interrupção de prazo prevista no art. 1.026 do CPC não se aplica no presente caso, de modo que os embargos de declaração são intempestivos.

Posto isso,
não se conhece do recurso, porquanto intempestivo.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023